Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013626-57.2021
AGRAVANTE: IGOR GIRALDI FARIA.
AGRAVADA: JOSE GUILHERME JUNIOR
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ATENDEU O PLEITO REALIZADO NESTA INSTÂNCIA – RISCO DE DANO – INEXISTÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO – ARTIGO 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
No recurso em comento, inexiste necessidade ou utilidade do agravo, tendo em vista que a decisão atacada não confere nenhum tipo de prejuízo ao agravante.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IGOR GIRALDI FARIA, visando reformar a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1004040-84.2021.8.11.0003, determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial, a fim de se apurar o valor correto da condenação em honorários advocatícios.
Irresignada, parte agravante alega que:
- o agravado foi condenado em primeiro grau a pagar ao Autor da Ação, seu cliente, a quantia equivalente ao (i) valor do débito indicado quando do ajuizamento da ação (R$ 1.625.852,21), acrescido de (ii) correção monetária, a partir da citação, e de (iii) juros de mora, também a partir da citação;
- além da condenação principal, o douto juízo singular também condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em “15% sobre o valor da condenação”, isto é, 15% sobre o montante equivalente ao (i) valor do débito indicado na inicial da ação monitória, acrescido de (ii) correção monetária, e de (iii) dos juros moratórios, ambos a partir da citação.
Desse modo, requer:
a-) determinar que a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de sucumbência, correspondente ao valor da condenação/proveito econômico, equivale ao valor principal da ação monitória (R$ 1.625.852,21), acrescido de correção monetária e juros de mora da data da citação (22/02/2016) até a data do efetivo arbitramento dos honorários de sucumbência (25/02/2021), e não apenas até a data da sentença (28/07/2017); e
b-) determinar que a multa de dez por cento e, também, dos honorários de advogado de dez por cento, previstos nos artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, devem incidir sobre o montante integral da dívida executada, haja vista a ausência de pagamento voluntário na hipótese.
Não houve pedido de liminar.
Contrarrazões no id. 102612978.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
DECIDO.
O recurso não comporta conhecimento.
Na origem, versam os autos sobre Cumprimento de Sentença proposto pelo agravante Igor Giraldi Faria contra o agravado José Guilherme Junior onde o primeiro pretende receber do segundo o valor de R$. 640.793,84, que seria decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais derivados da ação monitória código 786063, que tramitou pela mesma 4a. Vara Cível de Rondonópolis-MT.
Citado o agravado depositou em juízo o valor de R$. 358.356,13 (trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em preliminar a carência da ação proposta com base no artigo 523 do CPC e no mérito a inexistência de decisão exequível, bem como impugnou os cálculos apresentados de forma errônea pelo agravante.
Para evitar constrições indevidas, depositou em garantia do Juízo o valor necessário ao cumprimento, com o objetivo de se ver restituído ao final.
Posteriormente, complementou o depósito inicial na forma da decisão proferida, objeto do presente recurso.
Inicialmente ao analisar as razões da impugnação apresentada, o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT rejeitou-as e ordenou o prosseguimento da ação com o levantamento do valor depositado (id. 54952369).
O agravado ingressou com Embargos de Declaração (id. 55290116) que foram parcialmente providos para ajustar a majoração dos honorários de 15% para 20%, a incidência dos encargos de juros e correção monetária e afastou a inexistência de condenação (id. 55718477).
Da consulta a decisão agravada (id. 96078958), o Juízo a quo determinou:
(...)
Remeta-se, pois, os autos à Contadoria Judicial para que elabore os cálculos da condenação da seguinte maneira:
- ENCONTRAR O VALOR DA CONDENAÇÃO – Valor principal de R$1.625.852,21 acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da citação (22/02/2016) até a data da fixação (28/07/2017).
- ENCONTRAR O VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU – 15% do valor atualizado da condenação.
- ENCONTRAR O VALOR ATUALIZADO DOS HONORÁRIOS – atualizar o valor dos honorários que foram fixados em Primeiro Grau com correção monetária a partir da fixação (28/07/2017) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (19/10/2020).
ACRESCER A MAJORAÇÃO DO STJ – sobre o valor atualizado dos honorários, acrescer 20%.
Feito o cálculo, independente de nova conclusão e de manifestação das partes, INTIME-SE o executado para que efetue, em 05 dias, o pagamento do remanescente devido, sobre o qual deverão ser acrescidos multa de 10% e honorários de 10% para fase de execução (ambos calculados apenas sobre a diferença não depositada).
(...)
Desse modo, percebe-se que o douto julgador singular, atendeu o pleito realizado nesta instância.
Como cediço, a admissibilidade dos recursos subordina-se a determinados pressupostos, dentre eles, o interesse que é caracterizado como requisito subjetivo de admissibilidade do recurso.
Nessa linha, o interesse recursal resulta da conjugação de dois fatores, quais sejam: a utilidade do provimento invocado para atingir um resultado mais vantajoso da decisão recorrida e a necessidade da utilização do recurso aviado para atingir tal finalidade/vantagem.
Sobre o interesse recursal, define o processualista Araken de Assis:
"O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário." (in Manual dos Recursos, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 158)
Do mesmo modo, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"Também para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. 'O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença'. Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25a edição, Forense, pág. 554).
Assim, entendo que não se pode chegar à outra conclusão senão a de que a parte agravante não possui interesse em recorrer, uma vez que inexiste prejudicialidade na decisão interlocutória combatida, pois, como visto – o Juiz a quo já atendeu os reclamos da parte recorrente.
Por essa razão, ausente qualquer lesividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Por fim, esclareço que o art. 932, III, do CPC permite que o relator, a qualquer instante, não conheça do recurso quando constatar manifesta sua inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Com tais fundamentos, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, fundado no artigo 932, III, do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade.
Preclusa a via recursal e nada requerido, arquive-se.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator